Tribunal: TJES
Processo: 5003322-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003322-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CECILIA GUILHERME BRESSIANE PANCOTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal movida em face de Cecilia Guilherme Bressiane Pancoti, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, por abandono da causa pelo exequente. O ente público sustenta a inaplicabilidade da extinção na hipótese, argumentando que o art. 40 da LEF determina o arquivamento dos autos nesses casos e que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas. Alega, ainda, que a extinção foi precipitada, pois se deu poucos meses após a intimação, sem considerar as limitações administrativas e o grande volume de demandas do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal do ente público; e (ii) estabelecer se, na hipótese, houve error in procedendo pela ausência dessa intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente à execução fiscal, conforme o art. 1º da Lei nº 6.830/80, salvo quando há regra específica ou incompatibilidade com o regime próprio.

O art. 485, §1º, do CPC prevê expressamente que a extinção do feito por abandono da causa somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente antes da extinção do processo por abandono da causa, conforme precedentes (AgInt no REsp nº 1.828.186/AC e AgInt no REsp nº 1.957.067/RN).

No caso concreto, não há comprovação da intimação pessoal do Município, o que caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença para regular processamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por abandono da causa somente é válida se houver prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito no prazo legal.

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo por abandono configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/03/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de ID 10084959 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal que move em face de
CECILIA GUILHERME BRESSIANE PANCOTI
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III e §1º, do CPC, por abandono da causa pelo exequente.

O ente público apelante afirma em suas razões recursais (ID 10084961), resumidamente, que: (i) não há o que se falar em extinção do feito por abandono da causa, uma vez que o art. 40 da LEF prevê o arquivamento dos autos nessa hipótese; (ii) resta impossível a condenação da Fazenda ao pagamento de custas, tendo em vista que é isenta, nos termos do art. 39 da LEF, Lei Estadual nº 9.974/2013 e Tema Repetitivo nº 1.054 do STJ; (iii) é desarrazoada a extinção da execução fiscal poucos meses após a intimação do Município para prosseguimento do feito, especialmente considerando que o Município possui uma série de limitações na gestão de seus feitos executivos, além do grande volume de demandas; (iv) o artigo 485, §1º do CPC e a Súmula 240 do STJ dispõem, respectivamente, que a extinção do feito por abandono da causa pelo autor só pode ocorrer após a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias e depende, ainda, de requerimento do réu.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das suas razões.

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema, nos termos do art. 1º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), não havendo óbices, portanto, à aplicação do disposto no art. 485, III do CPC ao processo de execução fiscal. No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15),
o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).
2. Embora o autor tenha sido intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Todavia, no caso dos autos, não restou observada a necessária
prévia intimação pessoal do Município apelante
para cumprir a determinação, sob pena de extinção por abandono, conforme dispõe o art. 485, §1º do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, não tendo o d. Juízo
a quo
determinado a intimação pessoal do ente para cumprimento da dita diligência no prazo legal, sob pena de extinção por abandono, forçoso concluir que a r. sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual merece ser anulada. Nesse sentido a recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa.
A propósito: AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2. No entanto, após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOB PENA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO
. 1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80. 2. Cabível a extinção do processo por abandono se, após pessoalmente intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção por abandono, quedar-se inerte. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Data: 19/Nov/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0001744-46.2015.8.08.0021 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. sentença recorrida.

Acompanho o voto de relatoria.